Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-64.2020.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000857-64.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIMEIRE ANTONIA DE ARRUDA - CPF: 037.943.831-33 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - I
NSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO DEVIDA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUÍDOS
– PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

2.

Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

3.

Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente e adequado aos fins desejados.

4.

As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser de ônus da parte vencida na relação processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIMEIRE ANTONIA DE ARRUDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos Autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1000857-64.2020 proposta em face da operadora de telefonia
VIVO S/A
, julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial e, via de consequência, revogou a tutela anteriormente concedida, a qual determinou que a requerida providenciasse o cancelamento da restrição existente no nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante insiste na condenação da operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não restou cabalmente demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes que pudesse sustentar a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que as telas de sistemas apresentadas pela apelada, não são provas, indene de dúvidas, de que a apelante contratou e utilizou dos serviços supostamente disponibilizados, uma vez que produzidas unilateralmente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento vieram aos autos no id. de n. 122171984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço, a autora ingressou com esta ação, após ter sido impedida de realizar compras no comércio local, em razão de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de negativação ao crédito, realizada pela empresa/ré, em decorrência de suposto inadimplemento de faturas geradas por serviço que ela não contratou.

Em sua defesa, a operadora de telefonia rechaçou os argumentos da requerente, alegando que a parte autora habilitou a linha telefônica de n. (65) 99983-9862, em 27/11/2018.

Disse que a requerente efetuou o pagamento referente ao mês de dezembro de 2018, porém, sem qualquer justificativa deixou de adimplir com o pagamento das faturas referentes ao período de janeiro a março de 2019, o que gerou o débito no valor de R$ 108,79 (cento e oito reais e setenta e nove centavos).

Colacionou aos autos faturas de cobrança e telas de seu sistema, como meio de prova dos serviços supostamente prestados e utilizados pela requerente.

Assim, sustentou que, ao encaminhar o nome da requerente para os órgãos de proteção ao crédito, agiu no exercício regular de seu direito.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a Sra Lucimeire Antonia de Arruda, busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a empresa apelada não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com a apelante.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre a autora e o réu, funda-se na lógica de que a autora deve provar os fatos que constituam o direito por ela afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3o. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA -

EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, a autora/apelante comprovou a negativação de seu nome promovida pela operadora de telefonia/apelada (id. 122171955), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito originador da inscrição, por ela classificada como indevida.

Nesse passo, cumpria à empresa de telefonia/apelada comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta prestação dos serviços cobrados, o que inocorreu.

Ou seja, a ré/apelante não comprovou que a autora tenha se utilizado dos serviços de telefonia de n.
(65) 99983-9862
cobrados pelo contrato impugnado.

Isso porque, os “prints” da tela do sistema da apelada, não constituem prova indene de dúvidas da existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que produzida unilateralmente.

Em casos semelhantes assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

No mais, cumpre esclarecer que o endereço constante nas faturas apresentadas pela operadora de telefonia é diverso do constante nos demais documentos trazidos aos autos junto à exordial, logo, sem força probatória capaz de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – SERVIÇO DE TELEFONIA –
PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – FATURAS COM ENDEREÇO DIVERSO DO DA AUTORA - INSUFICIÊNCIA
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO AQUÉM DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE – MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Não comprovada a relação jurídica e a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

A reparação por dano moral deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta. Estando aquém da quantia estabelecida por esta Corte em casos semelhantes, deve ser majorada. (N.U 0007803-05.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 20/09/2019)

Assim, inexistindo provas da regular contratação, bem como, dos serviços utilizados pela apelante, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do valor de R$ 108,79 (cento e oito reais e setenta e nove centavos), devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (in re ipsa) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma.
(TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente e adequado aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformada a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, a fim de declarar inexistente o débito no valor de R$ 108,79 (cento e oito reais e setenta e nove centavos)
, objeto do litígio, bem como, condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do apontamento indevido
.

Por consequência, condeno a operadora de telefonia VIVO S/A, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022